Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-62.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006568-62.2014.8.14.0006

APELANTE: BRUNA THAYS AZEVEDO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME.
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Os motivos e as consequências do delito não apresentam fundamentação inidônea, p
orquanto genérica, confundindo-se com os efeitos negativos naturais e inerentes ao crime de tráfico de
entorpecentes já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato
;

3.

O Magistrado a quo aplicou a causa de diminuição da pena em 1/3 considerando a primariedade e os bons antecedentes;

4.

o percentual aplicado está bem fundamentado, pois não é obrigatório que o Magistrado aplique em grau máximo, considerando a quantidade da droga apreendida em poder da recorrente;

5.

Recurso conhecido e no, mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006568-62.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: BRUNA THAYS AZEVEDO RIBEIRO

ADVOGADA: THIAGO VASCONCELOS MOURA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por BRUNA THAYS AZEVEDO RIBEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6953969, p. 3-5) que na data de 15/05/2014, por volta das 17h00min, a recorrente foi presa em flagrante delito na rua Dez de Maio, n.º 3, bairro Jaderlândia, na cidade de Ananindeua, por ter em depósito 06 (seis) porções de erva prensada, embaladas em folha de alumínio pesando no total 5,1g da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha; 08 (oito) porções da substância pastosa marrom embaladas em saco plástico branco pesando no total 10,1g, e; 01 (uma) porção da substância petrificada amarelada embalada em saco plástico transparente pesando no total 39,9g de substância pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína; e ainda, uma balança de precisão, conforme laudo Toxicológico e auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Policiais militares estavam em ronda averiguando a denúncia de tráfico de drogas que estaria sendo praticado por duas mulheres, uma delas, conhecida como Bruna, e que a venda da substância estaria sendo realizada em uma banca de venda de churrasco.

Chegando no local, verificaram que havia uma movimentação suspeita nas imediações e decidiram ir à casa da apelante, onde avistaram alguém jogando uma balança de precisão pela janela de sua residência. Após receberem autorização da genitora da recorrente, adentraram na casa e encontraram uma pedra de óxi atrás da televisão e próximo da cama encontraram papelotes de cocaína e embrulhos de maconha.

A recorrente não estava em sua casa no momento da apreensão da droga, chegando logo após, oportunidade em que assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas pelos policiais e declarou vendê-las porque precisava pagar algumas contas, sendo então conduzida à delegacia e o material apreendido encaminhado à perícia.

Perante a autoridade policial, a recorrente mudou a versão dos fatos afirmando que a droga não lhe pertencia, mas sim, à terceira pessoa de nome Adriana, que vendia drogas nas imediações e que teria jogado o material apreendido em um matagal nas proximidades da residência e que apenas assumiu a propriedade da droga para sua mãe não ser presa.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 6953972 – Pág. 33), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína e
cannabis sativa L
, conhecida como maconha. A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo.

A apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6953976 – pág. 75-85), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6953977, p.93-103) pugnando:

(i)

pela absolvição por negativa de autoria;

(ii)

modificação da pena-base para reconhecer como favorável à apelante as circunstâncias judiciais motivos e consequências do crime por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena, no patamar de 2/3;

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6953978, p. 105-107), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 6953979, p. 115-121).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELA APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Bruna Thays Azevedo Ribeiro que não foi comprovada

nos autos a autoria delitiva para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito por ter em depósito
06 (seis) porções de erva prensada, embaladas em folha de alumínio pesando no total 5,1g da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha; 08 (oito) porções da substância pastosa marrom embaladas em saco plástico branco pesando no total 10,1g, e; 01 (uma) porção da substância petrificada amarelada embalada em saco plástico transparente pesando no total 39,9g de substância pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína; e ainda, uma balança de precisão, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade ter em depósito, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo.

Foram ouvidas como testemunhas de acusação
, Júlio Cardoso Vaz, Everton Augusto dos Santos Souza e Adão Marcos Espírito Santos de Lemos, policiais militares que realizaram o flagrante.

O PM Júlio Cardoso Vaz declarou
“(...) Que foi a pessoa que encontrou a droga, sendo que uma parte foi encontrada do lado da televisão e outra onde coloca o S da rede. Que em outra averiguação o Soldado Santos pulou o muro que ao lado tinha um matagal e encontrou a balança e saco para embalagem. Que a residência pertencia a Ruth, mãe da acusada. Que quando chegou a Bruna estava do lado de fora da casa e quando acharam a droga ela disse que lhe pertencia. (...)” (trecho extraído da sentença)”

O PM Adão Marcos Espírito Santo de Lemos informou
“(...) Que fizeram a contenção da família, sendo que uma irmã dela que está de cadeiras de rodas porque pegou um tiro estava nervosa precisando de socorro então a Dona Ruthe ficou dando apoio e a Bruna assumiu ser sua a droga, a qual seria dela e de uma namorada. Que na hora da revista a Bruna não se encontrava na casa e não sabe informar onde ela estava. Que estava na residência da Dona Ruthe e a Brenda filha dela e após encontrarem a droga disseram que iam conduzir Dona Ruthe então a Bruna apareceu e disse que a droga pertencia a ela e à namorada dela (...)” (trecho extraído da sentença.)

A testemunha de defesa Sílvia Helena Pereira foi ouvida, porém, pouco contribuiu para a elucidação dos fatos.

Interrogada, a recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas, no entanto, apresentou mais de uma versão sobre o fato tanto na esfera policial como na judicial, a saber: a) que assumiu a propriedade da substância entorpecente para que os policiais não levassem sua mãe presa em flagrante delito, declarando ainda que os policiais exigiram certa quantia em dinheiro para liberar sua mãe; b) que a droga pertencia a terceira pessoa, de nome Adriana, que teria deixado o material aprendido em um matagal às proximidades de sua casa; c) que não tem certeza se a droga foi encontrada na sua casa, pois, não estava lá no momento da revista;

Restou configurada a autoria do delito pela confissão da recorrente aos policiais responsáveis pela sua prisão no sentido que a substância apreendida lhe pertencia (conforme oitiva de mídia gravada em juízo).

Ficou ainda comprovado nos autos que a apelante estava mantendo em sua residência certa quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracterizando o crime de tráfico.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Os

depoimentos dos policiais militares não devem ser tidos

como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.”

(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de motivos e consequências do crime (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

a)

Quanto aos motivos do crime, o juiz primevo os valorou nos seguintes termos:

b)

“(...) lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e à vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais para esse fim”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

c)

No que concerne
às consequências
do crime,
o juízo
a quo
a negativou, fundamentado no fato de que:
“(...) a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar”

Este vetor
também não será valorado
, pois
as justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

Os
motivos do crime
lhe são
desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. (...) As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Por esta razão, redefino a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem fez o magistrado
a quo
ao reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste ínterim, o Magistrado a quo diminuiu a pena em 1/3 (um terço), insurgindo-se o apelante contra a porcentagem escolhida pelo Magistrado e apelando pela aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo, a saber: dois terços.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Com efeito, a droga apreendida compreendia quantidade expressiva. Assim, com base neste quantitativo e nas circunstâncias em que o crime foi praticado, o Juízo reconheceu a autoria do delito, condenando a apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, o juiz pode aplicar o percentual que lhe foi delimitado pelo legislador, desde que o faça de forma fundamentada.

Trata-se de juízo discricionário do magistrado, pois, nossa legislação não estabeleceu esquemas matemáticos rígidos para aplicação da pena. Assim, fundamentada a decisão, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

In casu, foi escolhido como fundamento a inexistência de outros procedimentos criminais da mesma natureza em face do recorrente.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Mantida a reprimenda no percentual fixado pelo juiz da primeira instancia – 1/3, fica a pena definitivamente dosada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa no valor de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

A pena deverá ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso ‘c’, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023